Tribunal: TJMMG
Processo: 2000183-13.2023.9.13.0000
Classe: Agravo Interno Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO Processo n. 2000183-13.2023.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000129-32.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 19/03/2024 Publicação: 25/03/2024 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA – JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO PROFERIDO NA MESMA SESSÃO DE JULGAMENTO – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO. - O julgamento do mérito do agravo de instrumento torna prejudicado o agravo interno que tinha por objetivo a reforma da decisão que indeferiu a tutela urgência pleiteada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Victor da Silva Thomé e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em julgar prejudicado o presente agravo interno. RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por Victor da Silva Thomé contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência que almejava a suspensão da tramitação dos Processos Administrativos-Disciplinares (PADs) n. 115.718/2022, n. 115.720/2022 e n. 103.192/2023, até a decisão final da demanda de origem, ou, subsidiariamente, a suspensão da instrução dos processos (Evento 5). Em suas razões recursais, o agravante busca a reforma da decisão combatida, alegando que os PADs n. 115.718/2022, n. 115.720/2022 e n. 103.192/2023 possuem a mesma base fática e os mesmos envolvidos, esclarecendo que a pessoa de apelido Rei, citada nos PADs n.115.720/2022 e n. 103.192/2023, é sucessor de Cláudio na suposta organização criminosa, tendo este sido citado no PAD n. 115.718/2022. Assevera que o perigo de dano é evidente, pois o agravante pode receber a punição de demissão nos três PADs. Além disso, destaca que há risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que o agravante já foi notificado para acompanhar oitiva de testemunhas nos autos do PAD n. 115.718/2022. Ao final, requer a retratação da decisão agravada, a fim de que seja concedida a tutela de urgência, determinando-se a suspensão da tramitação dos PADs n. 115.718/2022, n. 115.720/2022 e n. 103.192/2023, até a decisão final da demanda originária. Alternativamente, pugna pela suspensão da instrução dos processos, em especial a oitiva de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 testemunhas, sob a alegação de que tais atos podem acarretar evidente prejuízo defensivo pela descentralização das apurações (Evento 10). Foi determinada a intimação do Estado de Minas Gerais para se manifestar sobre o agravo interno interposto (Evento 14). O Estado de Minas Gerais manifestou-se pelo não provimento do recurso, mantendo-se a decisão combatida (Evento 17). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Infere-se das razões do presente agravo interno que o recorrente almeja a reforma da decisão de Evento 5, proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 2000183-13.2023.9.13.0000, interposto pela parte ora agravante, que indeferiu a tutela urgência pleiteada. Observa-se, todavia, que o aludido agravo de instrumento foi julgado por esta Primeira Câmara nesta mesma sessão de julgamento. Assim, considerando-se que a decisão singular foi proferida em sede de cognição sumária, até que o respectivo agravo de instrumento fosse definitivamente julgado, constata-se que houve a perda do objeto da presente insurgência recursal, uma vez que o provimento a ser alcançado por meio da interposição deste agravo interno perdeu sua finalidade, já que a pretensão definitiva restou apreciada por este órgão colegiado com o julgamento do Agravo de Instrumento n. 2000183-13.2023.9.13.0000 nesta sessão. Nessa perspectiva, julgo prejudicado o presente agravo interno, pela perda superveniente do seu objeto. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de março de 2024. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator